Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-10.2019.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003984-10.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JAIR FONSECA DE PAULA - CPF: 604.567.011-68 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do seguro obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida. Hipótese em que verificada o pagamento da quantia devida via administrativamente pela Seguradora, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003984-10.2019.8.11.0007

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIR FONSECA DE PAULA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante requereu a desconsideração do laudo pericial, em razão de controvérsias nas respostas. Alternativamente, pleiteou nova perícia para confecção de novo laudo.

Em contrapartida, a Seguradora aduz que efetuou o pagamento da indenização via administrativa em 16.11.2017, por isso não deve ser compelida ao pagamento de nova indenização securitária.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
nesses termos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101051465.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 17 de setembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021